Tribunal: TJDFT
Processo: 0001478-75.2017.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA GERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. QUALIFICADORA. PLAUSIBILIDADE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. A qualificadora que, em princípio, encontra amparo no conjunto probatório deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.